Tribunal: TJDFT
Processo: 0814851-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que o artigo 9o da Lei no 12.153/09 atribui ao Distrito Federal o ônus de fornecer os documentos necessários.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
5. Não obstante a parte autora sustentar que o artigo 9o da Lei no 12.153/2009 indique que a parte ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, na inicial consta a alegação de que a parte ré optou por “fatiar a punição” mediante a instauração de dois processos distintos, sendo um para a multa e outro para a suspensão do direito de dirigir. Desse modo, ao afirmar a existência de processos distintos resta evidente que a parte autora detinha acesso àquela documentação, de modo que deixou de atender à exigência para instruir a propositura da ação com os documentos indispensáveis que indica que detinha, em afronta ao artigo 320 do CPC, de modo que se mantém o indeferimento da inicial.
6. De todo modo, constata-se que a infração foi cometida no dia 14/11/2025, sendo a inicial ajuizada no dia 21/11 do mesmo ano. Evidente, portanto, que naquele momento não foi encerrado o prazo para a defesa prévia, também não sendo razoável ter ocorrido a regular instauração do processo administrativo e a abertura do prazo para defesa. Assim, é possível concluir que a parte autora sequer detinha conhecimento da alegada tramitação distinta das penalidades pecuniária e de suspensão do direito de dirigir que defendeu na sua inicial. Desse modo, razão assiste ao juízo de origem, que apontou a existência de litigância predatória, com o ajuizamento de demanda genérica alegando irregularidades fáticas que sequer detém ciência. No mesmo sentido: Acórdão 2088175, 0806509-20.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.
7. Estabelece o CPC que: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. A conduta de ajuizar a ação mediante alegação genérica de um suposto fato que desconhece demonstra a conduta temerária, alterando a verdade dos fatos, de modo que configurada a litigância de má-fé. Assim, impõe-se de ofício a sua condenação em litigância de má-fé, que fixo em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, na forma do artigo 80, incisos II e V, c/c artigo 81 §2o, ambos do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo em favor da parte requerida, na forma do art. 80, incisos II e V, c/c artigo 81 §2o, ambos do Código de Processo Civil. Destaca-se que a suspensão da exigibilidade quanto aos honorários de sucumbência recursal não se confunde com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da litigância de má-fé (precedente: Acórdão 1142691, 07483177520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 24/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2088175, 0806509-20.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026.